Tribunal: CARF
Processo: 13884.905498/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.905498/2009-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.143 – Turma Extraordinária / 2a Turma
Sessão de
17 de setembro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
E.C.Q. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta, a partir dos
documentos arrolados ao longo do procedimento fiscal, apure a certeza e liquidez do crédito
indicado pela recorrente em Per/Dcomp. Sendo necessário, seja a recorrente intimada para
esclarecimentos e juntada de documentação complementar pertinente ao caso. Concluído o
relatório fiscal sobre a diligência efetuada, seja à recorrente intimada para se manifestar dentro
do prazo legal. Com ou sem manifestação, decorrido o prazo, sejam os autos devolvidos ao
CARF para prosseguimento do julgamento. Vencido o conselheiro Carlos Alberto da Silva
Esteves que rejeitou o pedido de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por bem relatar os fatos envoltos à matéria em análise, replico o relatório
consignado no acórdão recorrido:
Relatório
Trata o presente processo de PER/DCOMP 35325.61635.251104.1.3.04- 8006, com
crédito proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF no valor de
R$1.007,98, recolhido em 07/06/2004.
Após análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado, foi emitido Despacho
Decisório eletrônico que não homologou a compensação declarada, por inexistência de
crédito, tendo em vista que o pagamento indicado como indevido ou a maior não
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13884.905498/2009-99
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.143 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905498/2009-99

oferecia saldo disponível para compensação, uma vez que foi integralmente utilizado
para quitação de débitos do contribuinte.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, que em síntese e entre outros aspectos, reafirma a pretensão expressa
no PER/DCOMP ora analisado, e, ainda, que o crédito informado é suficiente para a
compensação do(s) débito(s) declarado(s).
É o relatório do necessário.
No julgamento da manifestação de inconformidade, o alicerce da decisão da
DRJ/JFA é a ausência de provas pela ora recorrente que demonstrasse a existência do crédito
indicado no Per/Dcomp sob análise. Cito trecho do voto condutor com destaques (e-fl. 23):
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado
por meio da escrituração contábil e fiscal, e dos documentos que a respaldem.
Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao presente
processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força de Lei,
determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade) contenha
as razões e provas que o interessado possua.
No mesmo sentido, a Lei n.o 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito processual do
Decreto n.o 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo 333, inciso I, do Código
de Processo Civil, que afirma que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito.
Com efeito, elucido ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil1, para a
desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve ser
devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação à
comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por aplicação do já
comentado art. 333, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de documentos
robustos. Mesmo nos casos de apresentação de DCTF retificadora, se esta se der após a
entrega do PER/DCOMP, há que se ter apresentação dos documentos a que já se referiu.
Intimada do citado decisum, à recorrente interpôs recurso voluntário no qual traz
como prova da higidez do crédito apontado no Per/Dcomp o Livro Diário.
Ao depois, à recorrente atravessou petição complementando a documentação
ofertada no expediente recursal (DIPJ, notas fiscais e pagamentos) e, oportunamente, aponta o
erro cometido na escrituração e explica detalhadamente a origem do crédito, a saber, (e-fls. 58 e
seguintes):
Primeiramente vem informar que por um equívoco a referida empresa realizou
pagamento das contribuições de PIS e da COFINS referente serviços prestados a
pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior;
Todavia, como é sabido, não há incidência de tais contribuições neste tipo de receita,
conforme art 149 §2, I e art 195 §7 da Constituição Feral, e IN SRF 247, de 21 de
novembro de 2002, em seu artigo 45, senão vejamos:
.............................................................................................................................................
De acordo com a documentação anexa, ora per/dcomp já anexado aos presente autos,
Notas fiscais de Serviços anexadas nesta oportunidade, declaração de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica com seu respectivo recibo ano calendário 2004, resta evidente a
operação que gerou o credito ora utilizado em compensação.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.143 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905498/2009-99

É o relatório.
Voto.
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário preenche todos os requisitos formais de admissibilidade do
RICARF, portanto, dele tomo conhecimento.
A decisão recorrida está embasada na ausência de arcabouço probatório
suficiente a provar a certeza e liquidez do crédito indicado pela recorrente resultando no não
atendimento aos artigos 16 do Decreto no 70.235/72, 36 da Lei no 9.784/99 e 333 do CPC.
Irreparável o argumento do juízo a quo em relação à necessidade de demonstração
mediante provas da certeza e liquidez do crédito quando padece de vício a declaração, cito
DCTF.
Todavia, olvida-se para o fato de que à recorrente procedeu na retificação da
DCTF antes mesmo da emissão do despacho decisório eletrônico pela autoridade fiscal que se
deu em 09/06/2009 (ciência da recorrente em 17/06/2009.
Apesar de não informar a data de retificação, ainda na manifestação de
inconformidade, à recorrente afirma a existência de DCTF retificadora e a sua juntada, cuja data
foi posteriormente informada através de petição à e-fl. 60, vejamos:
Não obstante, de forma tempestiva (dentro do prazo de 5 anos) fora realizado
declaração retificadora de DCTF em 31/07/2008 conforme recibo n.
40.61.24.07.79-80, retificando os valores referente as contribuições de PIS e COFINS.
Não há nos autos o referido documento, entretanto tal informação não pode ser
ignorada, já que nos sistemas da RFB pode a fiscalização acessar as declarações transmitidas
pelo contribuinte.
Nestes casos, é uníssono o entendimento desta Turma de que a DCTF retificadora
tem os mesmos efeitos de original, por previsão expressa no Art. 9o, § 1 o da IN RFB no
1110/20101.
E, por essa razão, a análise do pedido de restituição/ressarcimento cumulado ou
não com compensação deve ser feita com base na DCTF retificadora o que, ao que parece, pode
não ter havido.
Como se não bastasse, tendo a decisão se embasado na ausência de documentos
contábeis e fiscais, de pronto à recorrente cuidou de fornecer no recurso administrativo
voluntário o livro diário a fim de comprovar a existência do crédito indicado em atendimento aos

1 Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que admitida, será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração
retificada.
§ 1 o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada e servirá para declarar
novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos
vinculados.

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.143 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905498/2009-99

artigos 333 do Código de Processo Civil, 16, inciso III, do Decreto no 70.235/72 e 36 da Lei no
9.784/99.
Estar-se, desse modo, diante de nítida exceção daquelas arroladas no § 4o do
Decreto no 70.235/72, in verbis:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[omissis]
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Isso porque à recorrente teve ciência da necessidade de produção de provas, em
especial carrear documentos contábeis e fiscais, apenas, a partir da decisão de primeira instância,
porquanto ausente tal exigência em despacho decisório.
Em tal caso, à recorrente acreditou que os documentos juntados em manifestação
de inconformidade seriam suficientes, mas sem sucesso, isso porque imprescindíveis os
documentos contábeis e fiscais, já que por meio deles é possível averiguar à origem do crédito
quando confrontados com as informações postas nas declarações, como apontado na decisão
recorrida.
Tão logo ciente, afim de contrapor as razões trazidas pela autoridade julgadora,
anexou documentos necessários a elucidação dos fatos, afastado, assim, a preclusão por respeito
aos Princípios Basilares do Direito como o Da Ampla Defesa e Do Contraditório, assim como a
manutenção da economia processual e do formalismo moderado, em especial em reverência a
busca pela verdade (Princípio da Verdade Material).
Ao todo o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
que sejam os autos devolvido à Unidade de Origem e que seja apreciado o documentário
apresentado pela Recorrente e, sendo necessário, seja à Recorrente intimada para
esclarecimentos e juntada de documentação complementar.
Posteriormente, seja preparado relatório com aferição do crédito apurado em favor
da Recorrente e, após seja dado ciência de seu teor a Recorrente para que se manifeste em 30
(trinta) dias.
Transcorrido o prazo in abis, sejam os autos devolvidos ao CARF para
julgamento do recurso administrativo voluntário da Recorrente.
Sugiro a análise em conjunto do presente processo com os autos de nos
13884.905495/2009-55, 13884.905496/2009-08 e 13884.905497/2009-44, já que o crédito
aventado pela recorrente é único.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital